Tribunal: TJPA
Processo: 0814240-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814240-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JOSE IRAELCIO DE SOUZA MELO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO COM

PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

proposta por
JOSE IRAELCIO DE SOUZA MELO JUNIOR
.

A decisão agravada
deferiu o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, determinando a suspensão dos descontos das parcelas oriundas dos contratos objetos da presente ação
,
determinando que fosse oficiado diretamente à Fonte Pagadora do Autor neste sentido
.

Aduz a agravante que a parte agravada celebrou regularmente os contratos de empréstimo consignado, de forma livre e válida, com firma, que foram juntados aos autos com a contestação.

Informa que os créditos foram recebidos pelo agravado e repassados à empresa
LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA
, também reclamada, não tendo qualquer conduta indevida por parte do agravante. Afirma que não possui qualquer relação com a empresa Lotus, que nunca foi sua parceira e nem correspondente bancária é, uma vez que não possui nem cadastro no UNICAD do Banco Central.

Ainda, alega que o agravante só contestou a validade do contrato quando a empresa Lotus deixou de efetuar os pagamentos, meses após a contratação.

Em 25 de setembro de 2023, foi proferida decisão concedendo efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso (ID. 16054288)

Foram apresentadas contrarrazões ao presente agravo (ID. 16644565), onde o agravado afirma que não há vicio na decisão de origem. Defende que houve vício de consentimento na contratação, em razão do golpe sofrido, bem como que o agravante tem a obrigação de proteger seus clientes de fraudes. Ainda, alega que não há irreversibilidade na suspensão dos descontos, que não significam extinção da obrigação.

É o breve relato.

VOTO

Compulsando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Entendo que, neste momento processual, não restou comprovada qualquer tipo de fraude ocorrida por culpa do Banco Santander. O agravado assinou os contratos juntados aos autos e destinou deliberadamente os créditos dos empréstimos à empresa

LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA,
que aparentemente não possui qualquer relação com o banco agravante.

O banco agravante afirma que a empresa citada nunca foi sua parceira e nem correspondente bancária. Comprovou que a
LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA
nem mesmo correspondente bancária é, uma vez que não possui nem cadastro no UNICAD do Banco Central. Assim, não pode o banco/agravante ser responsabilizado pelos atos cometidos por parte de outra empresa (Lotus).

Importante ressaltar, que neste momento processual, estamos diante de uma análise precária, podendo tal situação ser melhor esclarecida no curso da ação principal, em tudo observando-se o Princípio do Devido Processo Legal.

Deste modo, estando presentes os requisitos legais,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, tornando-a sem efeito na parte em que determinou
a suspensão dos descontos das parcelas oriundas do contrato objeto da presente ação
. Os descontos poderão ser realizados no curso da ação, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Comunique-se o Juízo de origem da presente decisão, para que adote as providencias necessárias quanto ao prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2024